Tribunal: TJMT
Processo: 1005486-58.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005486-58.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAEL VASQUES SAMPIERI BURNEIKO - CPF: 264.211.378-73 (ADVOGADO), INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES CUIABA LTDA. - CNPJ: 02.292.655/0001-06 (AGRAVANTE), JAU CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 61.156.741/0001-50 (AGRAVADO), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), NATALIA MEDEIROS - CPF: 360.182.468-05 (ADVOGADO), JOAQUIM FERNANDES NETO - CPF: 460.808.211-68 (TERCEIRO INTERESSADO), UBIRAJARA PERDOMO ORRIGO - CNPJ: 00.568.456/0002-33 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRECLUSÃO AFASTADA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DAS TESES. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu alegações de ilegitimidade passiva, prescrição intercorrente e ausência de dever de guarda de documentos, sob o fundamento de preclusão, mantendo a agravante no polo passivo da execução.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se as matérias suscitadas pela agravante
encontram-se
preclusas, embora não tenha participado da fase de conhecimento nem tenha sido anteriormente intimada no cumprimento de sentença; e (
ii
) se é possível a análise
dessas teses diretamente em grau recursal, sem prévia manifestação do juízo de origem.

III. Razões de decidir

3. A agravante não integrou a fase de conhecimento e somente foi chamada aos autos em momento posterior, circunstância que afasta a incidência da preclusão quanto às matérias suscitadas
.

4.
As alegações de ilegitimidade passiva, prescrição intercorrente e limitação temporal do dever de guarda de documentos não foram previamente apreciadas pelo juízo de origem, inexistindo, portanto, decisão apta a ensejar preclusão ou coisa julgada.

5.
A apreciação direta dessas teses pelo Tribunal configuraria indevida inovação recursal e supressão de instância, impondo-se o retorno dos autos à origem para exame integral das matérias deduzidas.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que aprecie integralmente as teses suscitadas pela agravante.

Tese de julgamento:
“1. Não há preclusão quanto a matérias suscitadas por parte que não integrou a fase de conhecimento e não foi previamente intimada no cumprimento de sentença. 2. A ausência de apreciação das teses pelo juízo de origem impede seu exame direto em grau recursal, sob pena de supressão de instância.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC/2015,
arts
. 9º, 10 e 1.013.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1005486-58.2026.8.11.0000 de decisão da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença, indeferiu
as alegações de ilegitimidade passiva, prescrição intercorrente
e ausência de dever de guarda de documentos por período superior ao prescricional.

A agravante alega que deve ser excluída da lide, porque na demanda originária - ação de cobrança de aluguéis ajuizada pela agravada contra UBIRAJARA PERDOMO ORRIGO ME -, embora ela (agravante) tenha participado do acordo como cessionária de parte do débito, jamais foi citada, incluída ou intimada para efetuar o pagamento.

Sustenta sua ilegitimidade passiva para o cumprimento de sentença, visto que não integrou a lide na fase de conhecimento.

Destaca que, no que se refere à comprovação do pagamento da sua cota parte, ainda que tivesse obrigação contratual sobre essas quitações, não existe imposição legal para a manutenção de comprovantes por prazo superior ao da prescrição da obrigação originária, conforme art. 1.194 do Código Civil.

Afirma que exigir a apresentação de documentos após mais de 20 anos, afrontaria os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e segurança jurídica, além de ultrapassar os limites legais da obrigação de guarda, da mesma forma que não se pode supor que ela não efetuou o pagamento.

Argumenta que ocorreu a prescrição
intercorrente,
pois
, além de não ter sido citada, não houve a constrição de bens nesse período.

E
feito suspensivo
deferido
para suspender a parte da decisão
que
determinou a continuidade da execução em face da agravante
(Id.
348297374
).

Contraminuta no Id.
354554854
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A ação de cobrança originária foi ajuizada em
30/01/2001, contra Ubirajara Perdomo
Orrigo

(
Bira
Imports
)

e
seus fiadores,
Ubirajara Pedroso
Orrigo
e
Catia
Regina Figueiredo
Orrigo
, fundada em contrato de locação
comercial.

Consta dos autos que, em 15/12/2003, as partes celebraram “Instrumento Particular de Cessão do Contrato Atípico de Locação de Salão de Uso Comercial (SUC 42) do Goiabeiras Shopping Center”, por meio do qual a agravante passou a figurar como cessionária, assumindo parte do débito oriundo da relação locatícia.

Confira-se
(Id.
54135492
, pág. 18 e seguintes):

O acordo extrajudicial foi homologado pelo juízo de origem, que suspendeu o processo até 1º/
05/2007 (Id.
54135492
, pág. 17).

Em
03/12/2008
o credor informou o descumprimento do acordo
. Depois,
em
21/10/2010
requereu o cumprimento da sentença homologatória, com a adoção de medidas constritivas, em especial a penhora online de valores existentes em contas bancárias e aplicações financeiras em nome de Ubirajara Perdomo
Orrigo
e Joaquim Fernandes Neto, até o limite de R$ 323.981, conforme documentos de Id. 54135492, págs. 63 e 71.

A partir de então, o feito passou a tramitar na fase de cumprimento de sentença, oportunidade em que o credor diligenciou na busca de bens e valores passíveis de constrição em nome dos referidos devedores
.

Em 10/08/2018 foi proferida decisão
determinando que o feito prosseguisse em face de
Industria e Comercio de Espumas e Colch
õ
es Cuiab
á
Ltda
e de
Joaquim Fernandes Neto
(Id.
54135493
, pág. 69)
.

Joaquim opôs embargos de declaração
contra essa decisão
.

O juízo de origem acolheu o recurso em 27/05/2022, com efeitos modificativos, para esclarecer

“
UBIRAJARA PERDOMO ORRIGO permanece no polo passivo deste cumprimento de sentença e que JOAQUIM FERNANDES NETO responde pela obrigação assumida pela executada INDÚSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES CUIABA LTDA de forma solidária, tudo nos termos do acordo homologado à p. 129 dos autos físicos
”
(Id.
74227953
).

Somente em 11/02/2025 foi proferida decisão que determinou a intimação do devedor principal, Indústria e Comércio de Espumas e Colchões Cuiabá Ltda – Colchões Ortobom, para que, no prazo de 15 dias, apresentasse comprovante de pagamento, conforme Id. 183581786.

Em atendimento, a ora agravante compareceu aos autos em 17/06/2025, ocasião em que suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, alegou a ocorrência de prescrição intercorrente e sustentou não possuir dever de guarda dos comprovantes pelo período superior ao prazo prescricional.

Na sequência, sobreveio a decisão agravada, nos
seguintes
termos
(
Id. 220254735
)
:

Trata-se de petição apresentada por Indústria e Comércio de Espumas e Colchões Cuiabá Ltda., por meio da qual busca rediscutir matérias já anteriormente analisadas e decididas nos autos, insistindo em argumentos que não trazem qualquer fato novo ou elemento jurídico capaz de modificar o entendimento já firmado por este Juízo.

Verifica-se que a manifestação apresentada configura mera reiteração de teses já apreciadas, alcançadas pela preclusão, razão pela qual não comporta novo exame, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais.

Assim, não há qualquer fundamento para o afastamento da empresa do polo passivo, permanecendo hígida a decisão que reconheceu sua legitimidade para figurar na presente execução.

Diante do exposto, DEFIRO o pedido, para:

Indeferir integralmente a petição apresentada por Indústria e Comércio de Espumas e Colchões Cuiabá Ltda., por se tratar de mera reiteração de matérias já decididas e preclusas;

Reconhecer a continuidade da execução, mantendo-se a referida empresa no polo passivo da demanda.

Como se vê, os argumentos deduzidos pela agravante não foram apreciados pelo juízo de origem, sob o fundamento de preclusão.

Entretanto, tal conclusão não se sustenta. Isso porque a agravante não integrou a fase de conhecimento, nem foi intimada quando do início do cumprimento de sentença, ocorrido em 2010, tendo sido chamada aos autos apenas em 2025. Portanto, não houve oportunidade anterior para que pudesse se manifestar sobre as matérias suscitadas.

Assim, ainda que a questão relativa à legitimidade passiva tenha sido objeto de análise em momento anterior, é certo que a agravante não participou daquela discussão, nem houve exame específico dos fundamentos por ela apresentados na petição que deu ensejo à decisão agravada.

Além disso, as alegações de prescrição intercorrente e de inexistência de dever de guarda dos documentos pelo período exigido também não foram objeto de apreciação pelo juízo de origem em momento anterior.

Dessa forma, não há falar em preclusão, impondo-se o exame das matérias suscitadas pela agravante, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

O agravado, por sua vez, trouxe aos autos decisão proferida pelo juízo de origem em 02/06/2011, bem como o acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 88791/2011, julgado em 12/12/2012, com o propósito de demonstrar a ocorrência de preclusão.

N
as referidas decisões, houve análise da prescrição do direito material, relacionada à cobrança de aluguéis, bem como da legitimidade de Joaquim Fernandes Neto, matérias que não se confundem com aquelas suscitadas pela ora agravante.

A
s teses deduzidas pela agravante, especialmente quanto à sua própria legitimidade passiva, à prescrição intercorrente e ao dever de guarda de documentos, não foram objeto de apreciação pelo juízo de origem. Por essa razão, não há falar em coisa julgada ou preclusão quanto a tais matérias.

Contudo
, a análise dessas questões diretamente nesta instância não se mostra possível, sob pena de indevida supressão de instância. Assim, impõe-se o retorno dos autos à origem para que o juízo competente examine, de forma fundamentada, os argumentos apresentados pela agravante.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso

para determinar que a manifestação apresentada pela agravante (Id. 197919611, dos autos de origem) seja integralmente apreciada pelo juízo de origem, com o exame específico de todas as teses ali deduzidas.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026